Tribunal: TJBA
Processo: 8080189-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080189-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMERSON LUCAS ROCHA DE SOUZA

Advogado(s)
:
FABIO FERREIRA DE JESUS

APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CUSTO EFETIVO TOTAL. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. O recurso busca revisão da taxa de juros remuneratórios, afastamento da mora, nulidade de tarifas (registro e avaliação do bem) e declaração de abusividade da cobrança do seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados superam a taxa média de mercado, configurando abusividade; (ii) estabelecer se a abusividade contratual descaracteriza a mora; (iii) verificar a validade da cobrança das tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem; (iv) determinar se a cobrança do seguro prestamista configura venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise de abusividade dos juros deve considerar a taxa média de mercado do Banco Central como parâmetro, sem caráter absoluto, de modo que taxas abaixo ou compatíveis com a média não configuram abuso (Súmula 13 TJBA).

4.
A revisão contratual deve se ater aos juros remuneratórios, não ao Custo Efetivo Total (CET), que engloba outros encargos e não representa, por si, abusividade.

5.
Não se verifica abusividade nos juros contratados (1,84% a.m.), pois inferiores à média de mercado vigente à época (2,02% a.m.), afastando-se a alegação de onerosidade excessiva.

6.
A descaracterização da mora somente ocorre diante de encargos abusivos no período da normalidade, hipótese não configurada no caso concreto.

7.
A tarifa de cadastro é legítima quando expressamente prevista e cobrada uma única vez no início da relação contratual (REsp 1.251.331/RS – Tema repetitivo STJ).

8.
As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são válidas quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, conforme entendimento do STJ (REsp 1.578.553/SP – Tema 958).

9.
A contratação de seguro prestamista em instrumento apartado, com opção expressa do consumidor, afasta a configuração de venda casada, em conformidade com o Tema 972/STJ.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8080189-05.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EMERSON LUCAS ROCHA DE SOUZA
e como apelados
FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e
ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente